Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. CRÉDITO. RENOVAÇÃO. VALOR CONTRATADO. COMPROVAÇÃO.

1. Os elementos constantes dos autos demonstram a existência da contratação do mútuo para para a quitação de diversos outros débitos do mutuário, e um contrato de mútuo anterior, restando somente essa operação em aberto, uma vez que há quitação expressa de outros débitos e do contrato de CDC anterior ao contrato de CDC RENOVAÇÃO.

2. Destaca-se o fato de que o mutuário pagou diversas prestações pactuadas anteriormente, tornando certo o negócio jurídico realizado, ou seja, a contratação do empréstimo de mútuo, e a posterior contratação de novo CDC na modalidade renovação. Há de se presumir que o crédito cobrado é exigível e possui lastro fático adequado para a atual forma de contratação, conforme é de conhecimento de qualquer correntista, presentemente.

3. A suposta cobrança de encargos excessivos não restou demonstrada especificamente, tratando-se de meras alegações. Ademais, a capitalização de juros é permitida pelo ordenamento jurídico, desde que expressamente pactuada. Precedentes.

4. Incabível a repetição de indébito, visto que sua incidência decorre de demanda por dívida já paga, conforme previsão do art. 940, do Código Civil. Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade quando reconhecida a prescrição, além de sequer haver comprovação de conduta investida por má-fé.

5. No que pertine à compensação, também não se mostra plausível o pedido, em face de se tratarem de títulos diferentes, submetidos a regras diferenciadas e em bancos diferentes. Anote-se que, em se tratando de compensação, cumpre ressaltar existir previsão quanto a faculdade do credor, não havendo uma obrigação deste aceitar o bem oferecido à penhora, nos termos do artigo 313, do Código Civil.

6. Deu-se provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento à apelação do réu.